Tribunal: TJPA
Processo: 0001464-59.2014.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001464-59.2014.8.14.0501

APELANTE: MARIA NATALINA DE MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E, POR CONSEGUINTE, ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. NÃO ACOLHIMENTO. APELAÇÃO IMPROVIDA. UNÂNIME.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

I.
A defesa suscitou uma preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas mediante invasão de domicílio. Todavia, observa-se que os policiais militares não adentraram na casa da recorrente de forma aleatória. Havia denúncia anônima e fundada suspeita de que naquele endereço se desenvolvia o comércio de entorpecentes, suspeita esta que foi confirmada com a apreensão de papelotes de “maconha” no seu interior. Vale ressaltar, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto, estejam presentes elementos fáticos suficientes e probabilidade delitiva, como ocorre no caso. Preliminar
rejeitada
. Precedentes;

MÉRITO

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

II.
A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os papelotes apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “maconha”. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que a recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso e aponta autoria e materialidade do crime, não havendo o porquê se falar em absolvição por falta

de provas. Precedentes;

DA DOSIMETRIA

III.
A defesa requereu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, a modificação do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. O §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 estabelece que:
“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
No caso em tela, constata-se na sentença que a não incidência da minorante do tráfico privilegiado foi justificada pelo magistrado, em razão da dedicação da recorrente às atividades criminosas, não apenas porque responde a outros processos, como também porque já foi condenada por delito semelhante a este, fazendo do crime o seu verdadeiro meio de vida. Mantida a pena aplicada, tornam-se inviáveis os pleitos de alteração de regime prisional e de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Precedentes. Recurso de

apelação
conhecido
e
improvido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARIA NATALINA DE MATOS
,
inconformada com a condenação à
pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, mais quinhentos dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpôs apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito Vara Penal Benevides/PA.

Nas suas razões, a defesa suscitou uma preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas mediante invasão de domicílio. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a sentença estaria baseada unicamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e, por consequência, a modificação do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Ao final,
requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia, o delito foi assim narrado:

“[...] Narram os autos de Inquérito Policial, iniciado mediante Auto de Prisão em Flagrante, que no dia 06/03/2014, por volta de 17h30min, policiais militares lotados nesta Circunscrição Policial, estavam fazendo ronda ostensiva nesta cidade de Santa Bárbara, quando receberam denuncia via celular, de que uma mulher estaria vendendo drogas na rua do bambu, em Pau D'Arco, município de Santa Bárbara. Imediatamente os policiais se dirigiram para o local indicado e lá chegando encontraram a ora denunciada deitada em uma rede em uma barraca ao lado de sua residência e ao ser revistada foi encontrado em seu poder
10 (dez) papelotes de maconha.
Diante da constatação da droga, a indiciada foi detida e conduzida à Delegacia de Polícia, onde foi autuada e presa em flagrante delito, pelo crime de tráfico de entorpecente. O indiciado ao ser interrogado na fase policial, confessou que estava traficando. Há uma semana e que vendia cada peteca por R$ 5,00(cinco) reais. As provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade delitiva, condições necessárias ao deslanche da persecução penal [...]” (SIC)

São os fatos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa suscitou uma preliminar de nulidade das provas que embasaram o decreto condenatório, pois teriam sido obtidas mediante invasão de domicílio. Todavia, observa-se que os policiais militares não adentraram na casa da recorrente de
forma

aleatória
. Havia denúncia anônima e fundada suspeita de que naquele endereço se desenvolvia o comércio de entorpecentes, suspeita esta que foi confirmada com a apreensão de

papelotes

de
“maconha”
no seu interior.

Vale ressaltar, que o tráfico de drogas é crime permanente. Desse modo, aquele que incorre nos verbos “guardar”, “trazer consigo” ou “ter em depósito” encontra-se em estado de flagrância, autorizando a ação dos policiais, independente de autorização judicial, a qual deve ser realizada para fazer cessar a prática do delito, desde que, para tanto,
estejam presentes elementos fáticos suficientes

e probabilidade delitiva
, como

ocorre no
caso em apreço.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA. ACUSADO QUE DECLAROU, EM JUÍZO, QUE A ENTRADA NO IMÓVEL FOI FRANQUEADA POR MORADORA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. Precedentes. 2. No caso, consta que os "policiais civis realizavam diligências para combater os desmanches ilegais no centro da capital quando, então, receberam informação sobre a unidade 4 do local supracitado em que se guardariam peças de motocicletas de origem ilícita. Então para lá se dirigiram, fizeram campana [...]". Já no interior do imóvel, "os policiais apreenderam 3.521g de crack, distribuídos em 4 (quatro) tijolos um deles já aberto e cortado - além de 4 (quatro) balanças de precisão, telefone celular, anotações para o tráfico e a quantia de R$ 1.910,00 (mil novecentos e dez reais)".
3. Ademais, em que pese o flagrante decorrer de denúncia anônima, consta da sentença que o próprio acusado afirmou, por ocasião do seu interrogatório, que a entrada no imóvel (moradia coletiva) fora franqueada por uma moradora, de forma que não há que se acolher a ilegalidade arguida no mandamus
.
4. Maiores considerações sobre a materialidade demandaria o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 693.689/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)”

“DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 596.705/SP, considerando válidas as provas obtidas na prisão em flagrante dos recorridos, e que deram origem à Ação Penal n. 151254392.2019.8.26.0228/SP, da Vigésima Sétima Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). RE 1447939. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA. Julgamento: 16/08/2023. Publicação: 22/08/2023”

Por estas razões,
rejeito a preliminar.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a sentença estaria baseada unicamente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.
Ocorre que a autoria e a materialidade do crime estão suficientemente provadas. Há laudo pericial atestando que os papelotes apreendidos eram da substância vulgarmente conhecida como “
maconha
”. No que tange à autoria, a prova oral colhida demonstra que a recorrente realmente desenvolvia a mercancia de drogas. Vejamos parte dos depoimentos gravados em mídia, os quais foram transcritos pelo julgador

na sentença:

“[...] A testemunha
PM EDSON DA SILVA
afirmou em Juízo que a acusada estava na rede em sua residência; Que os policiais foram em diligências na residência; Que a droga não estava no corpo da acusada; Que a droga estava na residência. A testemunha
PM ADRIANO DE FREITAS MARTINS
declinou em Juízo que recebeu denúncia anônima; Que os entorpecentes foram encontrados próximos à acusada, que a acusada não declarou que estava vendendo ou consumindo a droga [...]” (SIC)

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório
se mostra harmonioso e aponta autoria e materialidade do crime
,
não havendo o porquê se

falar

em

absolvição por falta de provas.

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e,
por consequência, a modificação do regime prisional
e a
substituição
da
pena corporal
por
restritiva
de
direitos.

O §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 estabelece que:

“
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”

No caso em tela, constata-se na sentença que a não incidência da minorante do tráfico privilegiado foi justificada pelo magistrado, em razão da dedicação da recorrente às atividades criminosas, não apenas porque responde a outros processos, como também porque já foi condenada por delito semelhante a este, fazendo do
crime o seu

verdadeiro

meio de vida
. Transcrevo o trecho da sentença:

“[...] Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, verifico que a acusada
MARIA NATALINA DE MATOS

não pode gozar deste benefício. Isto porque, a certidão de antecedentes acostada aos autos (fls.34) dá conta que a ré tem imputado contra si a prática de outros delitos, inclusive já foi condenada, por crime semelhante ao ora analisado, estando sua conduta voltada a práticas delituosas e se dedica a atividades criminosas [...]” (SIC)

Assim, mantenho a pena aplicada. Por conseguinte, tornam-se
inviáveis os pleitos de alteração de regime prisional
e de
substituição da

pena corporal
por restritiva de direitos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023